Tribunal: TJMT
Processo: 0031123-85.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0031123-85.2015.8.11.0041
RECORRENTE ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA AURIBELINA DE MIRANDA LEITE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID n. 31672957):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA NA REMUNERAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA – RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO À DIFERENÇA SALARIAL – RENÚNCIA TÁCITA DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO – CC, ART. 191 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O reconhecimento administrativo do direito do pensionista à diferença remuneratória de seu benefício, implica em renúncia tácita à prescrição quinquenal, nos termos do art. 191 do Código Civil. (Apelação n. 0058387-14.2014.8.11.0041, Des. GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2019)”.
O Estado Recorrente alega violação ao artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, aduzindo que o direito concedido contra a Fazenda Pública prescreve em 05 (cinco).
Assevera ainda que o acórdão deu interpretação errônea ao art. 191 do CC, uma vez que a prescrição dos débitos da Fazenda Pública é tratada por lei especial, que não existe a previsão da referida renúncia.
O Recurso é tempestivo, conforme certidão de ID n. 37123954.
A Recorrida apresentou contrarrazões, ID n. 43821463.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte Recorrente sustenta que a prescrição dos débitos da Fazenda Pública é tratada por lei especial, que não existe a previsão da referida renúncia do art. 191 do CC, violando o artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, que prevê que o direito concedido contra a Fazenda Pública prescreve em 05 (cinco).
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Aduz que em 08.06.2011, requereu administrativamente o pagamento de valores referentes a diferença de pensão por morte. Sendo o pedido, deferido em 27.02.2014.
Todavia, assevera que o adimplemento foi negado pela Fazenda Pública, ante ausência de dotação orçamentária.
Desse modo, ajuizou a presente ação em 30.06.2015.
Pois bem.
In casu, não há que falar em prescrição, visto que a Administração Pública reconheceu, administrativamente, o direito da Apelada ao recebimento da diferença sobre a sua pensão mensal.
Esse reconhecimento pelo Apelante configura-se em renúncia à prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil[1] .
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO APÓS O TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESTE E.STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece da violação a dispositivos infraconstitucionais quando a questão não foi enfrentada pelo acórdão recorrido, carecendo o recurso especial do necessário prequestionamento (Súmula 211/STJ). 2. Tendo o Tribunal de origem decidido que, face ao "reconhecimento do direito da autora pela Administração Pública, com a revisão administrativa do ato de concessão de aposentadoria, após o decurso do lapso quinquenal, operou-se a renúncia à prescrição, a ensejar o reinício da contagem do prazo prescricional em sua integralidade (art. 191 do Código Civil). E os efeitos da renúncia retroagem à data do surgimento do direito (no caso, a data de inativação)" (fl. 320-e), o fez em sintonia com a jurisprudência firmada no âmbito do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp 1552728/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016).
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. RENÚNCIA TÁCITA DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O acolhimento de pleito formulado na esfera administrativa bem como o pagamento de parte das parcelas reconhecidas demonstram a ocorrência de renúncia tácita da prescrição. Precedente: REsp 1.661.083/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 16/11/2017. 2. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp 1544231/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CRÉDITOS TRABALHISTAS - SERVIDOR MUNICIPAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - DECRETO MUNICIPAL QUE CRIA COMISSÃO PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS TRABALHISTAS E PUBLICA ATO CONVOCATÓRIO DE SERVIDORES PARA TRATAR DE SEUS INTERESSES SOBRE O TEMA - RECONHECIMENTO DO DIREITO - RENÚNCIA TÁCITA DA PRESCRIÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
O direito ou ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, iniciando-se o prazo prescricional com a efetiva lesão do direito (art. 1o, do Decreto 20.910/32).
O ato da administração que reconhece o direito do interessado após consumada a prescrição, importa em sua renúncia, a teor do art. 191, do Código Civil. (TJMT, RAC 52467/2011, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19.11.2013, DJe 02.12.2013)
Logo, se a própria Administração Municipal renunciou, tacitamente, a prescrição dos créditos remanescentes da pensão por morte à Apelada, é inviável o Poder Judiciário declarar tais débitos prescritos.” (ID 31672960)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESMORONAMENTO DE OBRA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DO CONSTRUTOR POR ELE CONTRATADO. PARCIAL DESABAMENTO DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES QUE AINDA SE ACHAVA EM CONSTRUÇÃO. TRAGÉDIA DA GAMELEIRA OCORRIDA EM BELO HORIZONTE/MG NO ANO DE 1971. DEZENAS DE OPERÁRIOS MORTOS E FERIDOS. I) IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA VIA RECURSAL ESPECIAL. II) NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. III) PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/32. LEI ESTADUAL No 12.994/98 QUE IMPLICOU RENÚNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. ART. 161 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. APLICAÇÃO DO ART. 257 DO RISTJ. IV) DANOS MORAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA INICIAL. AUTORES QUE POSTULAM "A MAIS AMPLA INDENIZAÇÃO". V) DIREITO A PENSÃO PARA IRMÃOS DAS VÍTIMAS QUE NÃO FOI RECONHECIDO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO ESTADO E DA CONSTRUTORA. VI) DECISÃO CONDICIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE PARENTESCO ENTRE E VÍTIMAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VII) DANO MORAL. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. VIII) VALOR DAS PENSÕES DECORRENTES DA MORTE DE FILHOS MENORES. REDUÇÃO PARA 1/3 DO SALÁRIO APÓS A DATA EM QUE ESTES VIESSEM A COMPLETAR 25 ANOS. IX) DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA MODIFICAÇÃO DO VALOR EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
1. Em recurso especial, não cabe invocar violação a norma constitucional, razão pela qual o apelo do Estado não pode ser conhecido relativamente à apontada ofensa aos arts. 5o, caput, I, II, LIV e 93, IX, da Constituição.
2. Afasta-se a indicação de contrariedade ao art. 535 do CPC/73, vez que o Tribunal de origem, bem ou mal, decidiu as questões que lhe foram trazidas pelos litigantes, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. Embora por motivo diverso daqueles adotados pela Corte local, e sob os auspícios do art. 257 do RISTJ (conhecendo do recurso, a Turma "julgará a causa, aplicando o direito à espécie"), afasta-se, em relação aos autores civilmente capazes ao tempo da propositura da presente ação, a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto 20.910/32, tal como pretendida pelo Estado de Minas Gerais, visto que a ela o Estado expressamente renunciou (cf.
art. 161 do CC/1916) quando fez editar a Lei local no 12.994, de 30 de julho de 1998, prevendo a concessão de indenização às vítimas ou sucessores legais, em decorrência do desabamento do pavilhão da Gameleira, ocorrido em 4 de fevereiro de 1971, tendo essa mesma lei, em seu art. 3o, autorizado o Estado a "renunciar ao benefício legal da prescrição em eventuais litígios relativos ao desabamento do pavilhão da Gameleira".
4. A tal propósito, a justificativa do anteprojeto da aludida lei doméstica veio assim explicitada pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais: "Muito se tem debatido mas, na verdade, pouco se fez de objetivo para minimizar os sofrimentos e prejuízos causados pelo desabamento ocorrido em 1971, na Gameleira. Aquela catástrofe resultou em ferimentos e mortes, mas, mesmo assim, passados 27 anos, não houve qualquer indenização às vítimas ou a seus herdeiros, devido às controvérsias técnicas a respeito das causas geradoras do acidente. O Estado, de seu lado, não pode permanecer indiferente a tal situação. A indenização voluntária seria uma alternativa capaz de, pelo menos, diminuir a dor daqueles que foram atingidos pela catástrofe".
5. No caso, a sobredita renúncia à prescrição, posterior à propositura da presente ação indenizatória intentada por vítimas sobreviventes e por sucessores de outras falecidas no desabamento, se aperfeiçoou nos exatos termos do art. 161 do Código Civil de 1916 (repetido no art. 191 do atual CC/2002), que portava a seguinte redação: "A renúncia da prescrição pode ser expressa, ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar. Tácita é a renúncia, quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição". Sobre tal norma, explica MARIA HELENA DINIZ que "Somente depois de consumada a prescrição, desde que não haja prejuízo de terceiro, é que pode haver renúncia expressa ou tácita por parte do interessado (art. 161). Como se vê, não se permite a renúncia prévia ou antecipada à prescrição a fim de não destruir sua eficácia prática, caso contrário todos os credores poderiam impô-la aos devedores, portanto, somente o titular poderá renunciar à prescrição após a consumação do lapso previsto em lei. Ma renúncia expressa o prescribente abre mão da prescrição de modo explícito declarando que não a quer utilizar e na tácita pratica atos incompatíveis com a prescrição, p. ex., se pagar dívida prescrita" (Curso de direito civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1982, vol. 1, p. 192).
(...)
(REsp 1122280/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 1o do Decreto n. 20.910/32 e 191 do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV